Tribunal: TJSP
Processo: 1013433-08.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos materiais. Danos em veículo. Contratação junto a associação de proteção de veículo contra colisão, furto, roubo e incêndio. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Simples mora no pagamento da mensalidade não autoriza a automática suspensão do programa de proteção veicular. Atraso de alguns dias no pagamento da mensalidade. Aplicação analógica da

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos materiais. Danos em veículo. Contratação junto a associação de proteção de veículo contra colisão, furto, roubo e incêndio. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Simples mora no pagamento da mensalidade não autoriza a automática suspensão do programa de proteção veicular. Atraso de alguns dias no pagamento da mensalidade. Aplicação analógica da Súmula no 616 do STJ.

Orçamento para conserto do veículo que não foi impugnado pela ré. Valor que superou 75% do valor de mercado da tabela Fipe. Pagamento da indenização que deve corresponder a 100% do valor do veículo previsto na tabela Fipe, descontados eventuais tributos e multas de trânsito incidentes sobre o veículo. Necessidade de intimação do credor fiduciário, quando do início da execução do julgado para informar o valor do financiamento pendente e se for o caso, receber a indenização, porque o veículo foi dado em garantia fiduciária.

Ilegitimidade ativa quanto ao pedido de indenização relativo ao veículo do terceiro danificado no acidente (artigo 6o, CPC). Apenas o proprietário do veículo envolvido na colisão com o veículo de propriedade da segurada possui legitimidade ordinária para postular a reparação dos prejuízos sofridos. Extinção do feito, sem exame de mérito, quanto a esse pedido. Ausência, ademais, de previsão contratual de cobertura para danos em veículo de terceiro.

Apelo parcialmente provido.